Tribunal: TJDFT
Processo: 0006838-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 44 DA LEI N° 10.931/2004 E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 44 da Lei n° 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n° 57.663/1966), extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução de cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

2. De acordo com o art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente, sendo dispensável a intimação pessoal do exequente para essa finalidade.

3. Considerando a paralisação do processo por mais de 03 (três) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer manifestação do exequente, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente.

4. Recurso improvido.